Tribunal: TJMT
Processo: 1001634-09.2022.8.11.0051
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-17
Data de publicação: 2023-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VANDERLEI LUIZ MARCHETTO - CPF: 361.784.891-53 (RECORRENTE), MARCIO ADRIANO PARIZOTTO - CPF: 716.037.949-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1001634-09.2022.8.11.0051 - PJE

Data do Julgamento:

17/02/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE

Recorrente(s):

VANDERLEI LUIZ MARCHETTO

Recorrido(s):

BANCO PAN S.A.

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DE INADIMPLÊNCIA. PROVA EM CONTRÁRIO. TEORIA DA CAUSA MADURA. ART. 1.013 §3º DO CPC.
MÉRITO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. COBRANÇA REGULAR. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Inicialmente, entendo que não há necessidade de realização de perícia grafotécnica para sanar a controvérsia do presente litigio, tendo em vista que a assinatura no contrato é idêntica ao do Recorrente, consequentemente, afasto a incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar o presente feito.

2.

Estando os autos regularmente instruído e apto para julgamento, há de se aplicar a teoria da causa madura, nos termos do Art. 1.013, §3º do CPC.

3.
Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente VANDERLEI LUIZ MARCHETTO postula reparação por danos morais e declaração de inexistência de débito no valor total de R$ 3.544,82 (três mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e oitenta e dois centavos), em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

4.
Sustenta o Recorrente possuir empréstimos consignados com a empresa Recorrida, contudo, nega estar inadimplente, bem como afirma possuir uma liminar para suspender os descontos consignados.
5.
Nesses autos, entendo que a relação jurídica restou comprovada, essencialmente, pelo fato de a empresa Recorrida comprovar a contratação dos empréstimos consignados, a disponibilização dos créditos por TED, as faturas e a evolução do débito por extrato analítico.

6.
Outrossim, em que pese exista uma liminar objetivando a suspensão dos descontos consignados, por evidente que o Recorrente deixou de estar adimplente com as parcelas consignadas e a empresa Recorrida realizou a negativação dos débitos não adimplidos, de forma regular.

7.
Danos morais não configurados.

8
. Sentença reformada.

9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente VANDERLEI LUIZ MARCHETTO postula reparação por danos morais e declaração de inexistência de débito no valor total de R$ 3.544,82 (três mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e oitenta e dois centavos), em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito, foi proferida sentença de extinção, com resolução de mérito, por incompetência absoluta dos Juizados Especiais, em razão da necessidade de prova pericial.

O Recorrente VANDERLEI LUIZ MARCHETTO interpôs Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença para que fosse afastada a sentença extintiva e julgado procedentes os pedidos iniciais.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Inicialmente, não há que se cogitar a necessidade de perícia grafotécnica para a resolução do presente litigio, tendo em vista que assinatura no contrato é idêntica a assinatura do Recorrente.

Nesse sentido, não há complexidade de causa para afastar a competência dos Juizados Especiais.

Desta feita, a reforma da sentença de origem em relação a extinção sem resolução de mérito é medida impositiva.

Superada a questão da extinção sem resolução de mérito, compreendo ser possível proceder com o enfrentamento do mérito da presente demanda, com base no disposto no artigo 1.013, §3º do CPC:

“Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

§ 3º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

I - reformar sentença fundada no art. 485;”

No mérito, compreendo que a ação é improcedente, uma vez que restou comprovada a realização do negócio jurídico da contratação dos serviços da Recorrida.

Entendo que a sentença comporta reforma, já que os documentos anexados pela Recorrida demonstram a comprovação do vínculo jurídico com o Recorrente, essencialmente, pelo fato de existir a comprovação da tomada dos empréstimos, bem como a consignação em pagamento, os extratos analíticos dos débitos.

Oras, o Recorrente se insurge em relação a negativação no valor de
R$ 3.544,82 (três mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e oitenta e dois centavos), em que sustenta que não está inadimplente com o Recorrido, pois o pagamento ocorre por meio de consignado.

No caso, o Recorrente possui uma liminar vigente que determinou a suspensão dos descontos em consignação em folha de pagamento, consequentemente, o Recorrente passou a permanecer inadimplente com o Recorrido, logo, a inclusão do débito comprovadamente devido é conduta regular e não viola a decisão judicial proferida em outro feito.

Por fim, entendo como comprovado a relação jurídica entre as partes e de forma regular, e o Recorrente não trouxe aos autos qualquer elemento probatório a comprovar o pagamento do débito.

Nesse sentido, a conduta praticada pela Recorrida não configura ilícito e sim mero exercício regular de direito.

Por tal conclusão, entendo que o débito é devido e os danos morais não restaram configurados.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para anular a sentença que extinguiu o feito e reconhecer a desnecessidade de pericial grafotécnica e julgar improcedente os pedidos formulados a inicial.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade suspensa enquanto perdurar os benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2023